Tribunal: TJSP
Processo: 1034244-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Transtorno psiquiátrico – Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade laborativa total e permanente do segurado – Reconhecido o nexo concausal – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.